Tribunal: TJMT
Processo: 1008514-67.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008514-67.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELEN KELLY COSTA SOBRAL - CPF: 048.065.774-21 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – MULTA
ASTREINTES
AFASTADA
- INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por

Suelen Kelly Costa Sobral
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (2a Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes e deu-lhes parcial provimento
.

Sustenta a embargante
a ocorrência de omissão e contradição no julgado, no que concerne à comprovação da multa
astreinte
, afirmando que o seu afastamento se deu de forma equivocada.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 157539174, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:
no id. 147690998 (em
15/03/2022
) foi deferida a tutela de urgência, determinando que a reclamada:

“(...)
a)

Não proceda
a interrupção do fornecimento de energia elétrica da
UC 6/3368575-1
, de titularidade de SUELLEN KELLY COSTA SOBRAL, referente as faturas dezembro/2021, no valor de R$ 4.961,57, com vencimento em 27.12.2021, janeiro/2022, no valor de R$ 4.565,15, com vencimento em 19.01.2022, e fevereiro/2022, no valor de R$ 3.380,04, com vencimento em 16.02.2022, que ficam com a exigibilidade suspensa enquanto vigorar este provimento liminar;

b)

Realize
vistoria na referida unidade consumidora no prazo de 30 (trinta) dias;

c)

Abstenha-se
de incluir o CPF da RECLAMANTE nos órgãos de restrição ao crédito no que se refere as faturas mencionadas;

d)
com fundamento nos artigos 297, caput c/c 537, caput, §1o, I e II, do Código de Processo Civil,
fixo multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite do teto dos Juizados Especiais Estaduais
, em caso de descumprimento, visando a garantir a efetivação da tutela concedida. (...)”.

No entanto, considerando que o desligamento da unidade consumidora da autora ocorreu em
08/03/2022
e o protesto de seu nome em
14/03/2022, não há se falar em descumprimento pela reclamada da decisão judicial prolatada em 15/03/2022
.

Desse modo, não restando demonstrado o descumprimento da obrigação de fazer concedida nestes autos,
merece ser afastada a multa
astreintes
fixada pelo Juízo singular.
(...)
(grifei)

Logo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023